Tribunal: TJPA
Processo: 0802910-80.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802910-80.2019.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (CERAT), AUDITOR FISCAL CHEFE DO ORGÃO DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (OEAT)

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A., HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ARTIGO 155, § 2º, X, A, CRFB/88. ICMS. OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES NO MERCADO INTERNO. NÃO ABRANGÊNCIA DA ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ICMS. TEMA 475/STF – REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, RE 754917, em Repercussão Geral, sob o Tema n° 475, estabeleceu que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CRFB/88 não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S/A,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 11066595, por meio da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação, para denegar a segurança, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo.

Inconformado, o agravante alega da isenção prevista no art. 3º, II, da Lei Kandir e da aplicação Súmula nº 649 do A. STJ.

Aduz sobre a validade e eficácia das normas isentivas e impossibilidade de restrição.

Pontua do reconhecimento do direito na atual redação do RICMS/PA.

Por fim, pugna pelo recebimento da apelação no Duplo Efeito e do agravo id. 5011852.

Ante esses argumentos, requer seja indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso apelação, com lastro na legislação tributária vigente e na jurisprudência do A. STJ aplicável à espécie, bem como reformada a r. decisão agravada para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 11371739.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O cerne da demanda inicial repousa na insurgência da empresa agravante contra a incidência do ICMS nas prestações de serviço de transporte relativas às mercadorias remetidas com fim específico de exportação, sendo-lhe concedida anteriormente a segurança pelo Juizo
a quo
, com fundamento de que não pode haver a referida cobrança, consoante as disposições do art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3º, II da Lei Complementar nº 87/1996, e que segundo o EResp nº 710.260/RO essa isenção não seria exclusiva das operações que destinem mercadorias para fora do País, alcançando, também, outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais como o transporte interestadual realizado pela empresa.

Ocorre que, posteriormente a decisão agravada se baseou em recente decisão perante o Supremo Tribunal Federal, RE 754917, em Repercussão Geral que foi estabelecido:

EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos
. 1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos.
3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos
. 4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário.
5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”

(RE 754917, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020)

Destarte, dados os contornos normativos das decisões do STF e STJ sobre a matéria em análise, verifica-se que há conflito de normas, notadamente porque o posicionamento do STF tem por objeto, obviamente, o Texto Constitucional, que, com a publicação da Emenda 42/2003, deu nova redação ao art. 155, §2º, inciso X, alínea a, da CF/88, para dar imunidade - e não isenção - à exportação de mercadorias.

Em outras palavras, a isenção prevista pela Lei Kandir, nos idos de 1996, no art. 3º, II, com o advento da Emenda Constitucional nº 42/2003 foi ampliada e tornou-se imunidade. Eis o que leciona a doutrina:

“
Ocorre que, a partir da EC 42/2003, essa alínea “a” do inciso X concede imunidade de ICMS a todos os produtos e serviços exportados, não restando campo para atuação da lei complementar prevista no art. 155, §2º, XII, “e”, da Constituição. Por este motivo, restou sem objeto o art. 3º, inciso II, da LC 87/1996, o qual havia implementado a isenção heterônoma prevista no art. 155, §2º, XII, “e”, da Carta da República.” MARCOS ALEXANDRINO E VICENTE PAULO – DIREITO TRIBUTÁRIO NA CONSTITUIÇÃO E NO STF - 17ª EDIÇÃO, PÁGINA 295.” [cf. Regina Helena Costa, Curso de Direito Tributário, 2018, página 81]

Destaco que a imunidade, de nível constitucional, de fato não se confunde com a isenção que é a exoneração tributária fixada a nível infraconstitucional como entendeu o juízo ser a hipótese dos autos ao sentenciar o feito, contudo entendo que foi elevada a questão ora em análise da “não incidência”, para o nível constitucional por meio da EC 42/2003.

Dessa forma, a apreciação da hipótese em comento deva ocorrer não mais sob o enfoque das decisões do STJ porquanto houve, sem dúvida, uma espécie de derrogação da Lei Kandir que tratava de isenção de ICMS (arts. 3º, II e 32, I) já que a CF/88, como dito e repita-se, com a redação da EC 42/2003 ao art. 155, §2º, X, alínea a, deu imunidade ao tema, prevalecendo o texto constitucional e, via de consequência, o entendimento do intérprete-mor da CF/88, que é o Pretório Excelso em detrimento do entendimento do STJ que se limita a normas infraconstitucionais.

Nesse cenário, deve ser aplicada a referida tese fixada no julgamento do Tema 475 do STF. Na decisão da Suprema Corte no julgamento do RE 754917 restou assentado que:

“Em síntese, a expressão “operações que destinem mercadorias para o exterior”, utilizada na regra constitucional,
não abrange toda a cadeia de produção da mercadoria ao final comercializada para o exterior, não englobando, assim, a compra ou a venda de componentes e matérias-primas utilizados no produto final levado à exportação. O texto constitucional é claro ao pressupor a incidência do ICMS sobre as operações de circulação interna de mercadorias, assegurando a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.”

Nessa perspectiva, o transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação praticado pela empresa agravante não se amolda à imunidade pretendida, tendo em mira que a aplicação da imunidade repercute, tão somente, à operação de exportação propriamente dita, sendo pertinente, portanto, a incidência do ICMS em operações prévias e anteriores à exportação.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023